Tribunal: TJMT
Processo: 1016923-38.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016923-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), DIEGO TAVARES MOURA - CPF: 033.519.401-06 (PACIENTE), PEDRO ANTONIO DA SILVA LEITE - CPF: 063.302.161-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DIEGO TAVARES MOURA - CPF: 033.519.401-06 (PACIENTE), PEDRO ANTONIO DA SILVA LEITE - CPF: 063.302.161-00 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), ADAILTON SECOLO JUNIOR - CPF: 063.337.331-13 (VÍTIMA), DANYELLA SECOLO - CPF: 020.147.861-78 (VÍTIMA), ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO - CPF: 666.726.271-20 (VÍTIMA), WILLIAN CESAR LEITE - CPF: 712.291.401-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO – PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PERICULOSIDADE DOS AGENTES – DIVERSAS VÍTIMAS – CONCURSO DE PESSOAS – USO DE ARMA DE FOGO E DE ARMA BRANCA – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DOS OFENDIDOS – DELITOS APARENTEMENTE COMETIDOS POR ORDEM DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AGENTE QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DAS CONSTRIÇÕES CAUTELARES QUANDO PRESENTES OS SEUS REQUISITOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando as decretações das prisões preventivas se consubstanciarem na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade concreta dos fatos, na possível atuação de organização criminosa o nos maus antecedentes de um dos agentes.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição das prisões por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Diego Tavares Moura
e
Pedro Antônio da Silva Leite
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que os mantém segregados cautelarmente pela suposta prática do crime de roubo majorado.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante alega que não estão presentes os requisitos autorizadores das custódias cautelares, já que as prisões, segundo o seu entendimento, foram decretadas sem que fossem apresentados motivos suficientes para a imposição da gravosa medida.

Nesse sentido, argumenta que a liberdade dos beneficiários não é perniciosa para a ordem pública, tendo em vista os seus predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, que permitiriam a substituição das prisões por medidas cautelares alternativas.

Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que os pacientes aguardassem em liberdade o desenrolar do processo, expedindo-se, para tanto, alvarás de soltura, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas caso se repute necessário.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 140628158).

Acostou um único documento (Id. 140628159).

A liminar foi indeferida (Id. 140772693).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 141668693).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 144101193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Consoante relatado, a impetrante busca a restituição do
status libertatis
dos pacientes
Diego Tavares Moura
e
Pedro Antônio da Silva Leite
, sustentando, em apertada síntese, a ausência de fundamentação idônea a consubstanciar o édito prisional; a presença de predicados pessoais favoráveis dos beneficiários; além da suposta suficiência das medidas cautelares diversas das prisões preventivas.

Entretanto, apesar dos fundamentos apresentados na presente impetração, não vejo como conceder o pleito liberatório almejado, tendo em vista que ao analisar a documentação carreada não identifiquei qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, como passo a demonstrar.

Embora a impetrante não tenha juntado documentos relativos ao caderno investigativo e nem mesmo a decisão que decretou as custódias dos pacientes, a autoridade apontada como coatora apresentou informações e colacionou trecho da decisão relativa à decretação das prisões cautelares. Veja-se:

“...No mais, passo à análise acerca da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória, cumulada com a aplicação de medidas cautelares.

Quanto ao indiciado DIEGO TAVARES MOURA, não obstante haver em seu desfavor provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, eis que foi reconhecido pelas vítimas, bem como confessou a prática do crime, o periculum libertatis também se verifica em relação a ele, já que se declarou integrante de organização criminosa em seu interrogatório e que teria recebido ordens para cometer o crime.

Quanto ao indiciado PEDRO ANTÔNIO DA SILVA LEITE, apesar de não ter confessado a sua participação na empreitada criminosa, as vítimas o reconheceram e o apontaram como um dos três indivíduos que integraram a ação, utilizando um facão e que estaria do lado de fora da residência, de modo que a prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva.

Destarte, o indiciado já foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, estando em liberdade há poucos dias.

Não é demais aferir que a prisão, em qualquer de suas modalidades é a exceção. Todavia, quando presentes os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação de prisão preventiva, não resta alternativa senão manter o degredo. Tal medida odiosa e excepcional, infelizmente, é um mal necessário, quando inevitável a sua decretação.

Os requisitos da prisão preventiva são a materialidade e indícios de autoria do delito em tese, bem como, os pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal. No caso concreto, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria por parte de ambos os indiciados.

Portanto, verifico a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código Processual Penal, evidenciado na necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, tratando-se de dois crimes dolosos, em concurso material de infrações, de natureza grave.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente.

Bem como, quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento dos agentes, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes que efetivamente ocorrem no caso em tela, pela própria narrativa dos fatos.

Imprescindível ressaltar a periculosidade do crime de roubo, mormente quando há emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas.

Assim, cuidando-se da prática de pelo menos dois tipos penais e que as penas máximas fixadas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, a decretação da custódia cautelar é perfeitamente admitida pelo ordenamento.

Assim, presentes os requisitos necessários, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DIEGO TAVARES MOURA e PEDRO ANTÔNIO DA SILVA LEITE, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Processual Penal...”
(Id. 141668693, pp. 2-3).

Portanto, verifico que o Juízo de primeira instância converteu os flagrantes dos pacientes em prisões preventivas, por visualizar a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, apontando a necessidade das medidas para
garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta do delito, que foi praticado em concurso de agentes, mediante uso de arma de fogo e também de um facão, além da restrição da liberdade das vítimas, inclusive com a aparente necessidade de negociação com um dos criminosos para que as vítimas fossem libertadas.

Ademais, consta na referida decisão que o beneficiário
Pedro
possui antecedentes criminais e já foi preso pelo crime de tráfico de drogas, tanto que estaria em liberdade há poucos dias antes da prática do novo delito. Por sua vez, o paciente
Diego
declarou no seu interrogatório que é integrante de uma organização criminosa e que teria cometido o delito de roubo por ordem dos integrantes do referido grupo criminoso, fatos que também demonstraram a periculosidade dos agentes.

Logo, a manutenção das suas segregações cautelares está amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“...
A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
...
”
(STJ,
HC
96.235/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 9.12.2008).

Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição às prisões preventivas, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstradas as necessidades das custódias, fica afastada a possibilidade de suas substituições por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Finalmente, conquanto a autora da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis dos insurgentes, a exemplo de primariedades, existência de endereços fixos e trabalhos lícitos, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis dos agentes não se prestam, por si sós, a elidir as custódias cautelares, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022